Tribunal: TJMT
Processo: 1007557-08.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007557-08.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA VERGINIA DA SILVA - CPF: 784.884.431-53 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ERRO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL E SENTENÇA
ULTRA PETITA
– SERVIDOR OCUPANTE DE DUAS CADEIRAS DE PROFESSOR – AÇÃO PROPOSTA APENAS EM RELAÇÃO À SEGUNDA CADEIRA – SENTENÇA PROLATADA EM RELAÇÃO ÀS DUAS CADEIRAS – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NECESSIDADE DE DECOTE – EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PRIMEIRA CADEIRA – INSURGÊNCIA QUANTO À PROGRESSÃO DA SEGUNDA CADEIRA – LIMITES DA COISA JULGADA – PROGRESSÃO DISCUTIDA EM AÇÃO ANTERIOR – PEDIDO RETROATIVO INCABÍVEL – SENTENÇA PROFERIDA EM ATENÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO DA SEGUNDA CADEIRA – AUSÊNCIA DE ERRO NA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE
ULTRA PETITA
E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo havido requerimento de progressão em relação à primeira cadeira de professor, mas somente em relação à segunda cadeira, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial reconhece direito à progressão funcional relativo àquela cadeira que não é objeto de pedido.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Havendo violação a tal princípio pode o relator, mesmo de ofício, proceder com o decote da parte do provimento concedido que não fora requerida, mantendo, se coerente, os demais termos da sentença.

Por tais motivos, igualmente, não se é dado à parte promovente, em recurso formular pedido de enquadramento que não fora objeto do pedido inicial, pois a atividade jurisdicional se limita aos termos do pedido. Não pode, assim, pretender o enquadramento em período posterior à propositura da ação.

Tendo havido a implementação de progressão em atendimento judicial não há se discordar nesta ação quanto ao marco inicial dos efeitos, uma vez que deve observar os limites da coisa julgada e se discutir a retroatividade naqueles autos.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade do provimento “ultra petita” decotando a parte não requerida e mantendo-se a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a realizar a elevação da servidora ao Nível 08, na 1ª cadeira, e ao Nível 06, na 2ª cadeira, ambos desde 27/07/2019, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao Nível 08, na 1ª cadeira, e ao Nível 06, na 2ª cadeira, ambos desde 27/07/2019.

Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como férias, terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação.

Ficando autorizada a retenção de 11% (onze por cento) do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG.

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com argumento de que se trata de provimento
ultra petita
, uma vez que apesar de possuir duas cadeiras de professora propôs a presente ação discutindo apenas o enquadramento relativo ao cargo de Professor Nível Médio – Educação Infantil e Fundamental,
da cadeira/matrícula n° 26726,
estando enquadrada no Nível 05, Classe C, no entanto a sentença aprecia enquadramento relativo às duas cadeiras que ocupa.

Argumentou que a parte promovida sustenta que houve enquadramento em 2016, por meio de Mandado de Segurança, porém recorda que
possui dois vínculos
de professora, sendo que nesta ação se discute apenas a
cadeira de matrícula 26726,

com admissão em 30 de agosto de 2002, diversamente do decidido na sentença que apreciou ambas.

Alegou que houve erro de enquadramento relativo à segunda cadeira, que discute nesta ação, na qual fora enquadrada no Nível 5, Classe C, no entanto a Portaria nº 464/16 não respeitou o tempo interstício já cumprido pela Recorrente, elevando o nível da mesma erroneamente, logo, sendo ilegal a referida portaria, pois, desde agosto de 2017 a Recorrente deveria ser enquadrada no Nível 6, e nova elevação de Nível em agosto de 2020.

Requereu o provimento “do presente Recurso reformando a sentença do juiz a quo, tendo em vista ser uma sentença extra petita e ainda não observou a data de admissão da Recorrente, tempo interstícios já cumprido pela mesma, requerente assim que a Jurisdição obrigue o Recorrido a realizar o enquadramento de carreira correto da Recorrente enquadrando-a no Nível 6 efeitos a partir de agosto de 2017 e nova elevação para o Nível 7 com efeitos a partir de agosto de 2020, e pagar os efeitos financeiros dos últimos cinco anos, corrigidos monetariamente e juros de mora”.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu desprovimento alegando a ocorrência de coisa julgada, nos termos do acordão dos autos de código 245247 e da Portaria 464/2016.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NECESSIDADE DE DECOTE

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com argumento de que se trata de provimento
ultra petita
, uma vez que apesar de possuir duas cadeiras de professora propôs a presente ação discutindo apenas o enquadramento relativo ao cargo de Professor Nível Médio – Educação Infantil e Fundamental,
da cadeira/matrícula n° 26726,
estando enquadrada no Nível 05, Classe C, no entanto a sentença aprecia enquadramento relativo às duas cadeiras que ocupa.

De fato, razão assiste à parte promovente, uma vez que a sentença apreciou mais do que fora requerido. Isso porque na presente ação a parte promovente discute apenas o enquadramento do cargo de Professor Nível Médio – Educação Infantil e Fundamental,
da cadeira/matrícula n° 26726,
estando enquadrada no Nível 05, Classe C, ou seja, discute apenas o enquadramento da segunda cadeira de professor, mas a sentença determinou o enquadramento de ambas as cadeiras, sem requerimento para revisar enquadramento da primeira cadeira.

Cito trecho da narrativa dos fatos, bem como os termos do pedido contido na petição inicial, a fim de delimitar o quanto requerido nesta ação:

Nos dias atuais a Requerente exerce o cargo de exerce o cargo de Professor Nível Médio – Educação Infantil e Fundamental, estando enquadrada no Nível 05, Classe C, percebendo atualmente como salário base no valor de R$ 3.681,19 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), conforme demonstra fichas financeiras anexas (doc.4).

(...)

Julgar procedente os presentes pedidos, enquadrando a Requerente alterando do Nível 5, com efeitos a partir de agosto de 2014 quando completou 12(doze) anos de labor, e Nível 6 com efeitos a partir de agosto de 2017 e perceber o salário de R$ 3.681,19 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) e por derradeiro, condene a Ré ao pagamento do retroativo no valor de R$ 7.863,34 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), bem como as parcelas mensais de R$ 220,87 (duzentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)não percebida até o julgamento desta lide, acrescidos de juros e correção monetária;

Entretanto, a sentença julgou pedido de enquadramento de ambas as cadeiras, o que não foi requerido. Cito o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao Nível 08, na 1ª cadeira, e ao Nível 06, na 2ª cadeira, ambos desde 27/07/2019.

Portanto, devidamente caracterizado que o provimento judicial prolatado é
ultra petita
quanto à primeira cadeira, que não é objeto de discussão nesta ação, razão pela qual deve ser decotada tal condenação do dispositivo da sentença.

Reconheço, pois, a nulidade da condenação referente à primeira cadeira, decotando-a.

DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO

Conforme exposto acima, por meio da citação dos termos do pedido inicial, houve requerimento de alteração de enquadramento “do Nível 5, com efeitos a partir de agosto de 2014 quando completou 12(doze) anos de labor, e Nível 6 com efeitos a partir de agosto de 2017 e perceber o salário de R$ 3.681,19 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e dezenove centavos)”.

Com efeito, houve pedido apenas para correção do enquadramento do nível 5 para retroagir a agosto/2014 e para progressão para o nível 6 com efeitos a partir de agosto/2017, pedido este que delimita os termos da decisão. Isso porque segundo o princípio do dispositivo o provimento judicial deve observar os termos do pedido.

No entanto, em recurso a parte promovente altera o pedido e pretende o reconhecimento de progressão para o nível 7, que não foi objeto do pedido inicial, mesmo porque tal direito somente seria reconhecido a partir de agosto/2020 e a presente ação fora proposta em agosto/2018.

A fim de ilustrar tal alteração de pedido, cito os termos do pedido formulado em recurso:

Assim, requer o provimento do presente Recurso reformando a sentença do juiz a quo, tendo em vista ser uma sentença extra petita e ainda não observou a data de admissão da Recorrente, tempo interstícios já cumprido pela mesma, requerente assim que a Jurisdição obrigue o Recorrido a realizar o enquadramento de carreira correto da Recorrente enquadrando-a no Nível 6 efeitos a partir de agosto de 2017 e nova elevação para o Nível 7 com efeitos a partir de agosto de 2020, e pagar os efeitos financeiros dos últimos cinco anos, corrigidos monetariamente e juros de mora.

Com efeito, mostra-se inviável o recurso quanto ao pedido para enquadramento para o nível 7, posto que não integra os termos do pedido inicial, que delimita o conteúdo do provimento judicial.

DO PEDIDO DE REVISÃO RETROATIVA DO ENQUADRAMENTO DO NÍVEL 5 E DA COISA JULGADA

A parte promovente alega que fora enquadrada no Nível 5, Classe C, no entanto a Portaria nº 464/16 não respeitou o tempo interstício já cumprido pela Recorrente, elevando o nível da mesma erroneamente.

A despeito da referida insurgência quanto aos termos do enquadramento feito pela Portaria 464/16, se verifica que, realmente, tal enquadramento se deu com base no julgamento do Processo Judicial nº 165/2010, Código 245247, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Com tal julgamento a parte promovente fora enquadrada no Nível 5, Classe C, com efeitos a partir de 27.07.2016, com o que não concorda porque pretende o enquadramento retroativo do Nível 5 a agosto de 2014 e Nível 6 com efeitos a partir de agosto de 2017.

Conforme consta da ficha funcional da promovente houve enquadramento nos termos do referido processo e, assim, em caso de discordância quanto aos termos e marcos do enquadramento deveria se insurgir no âmbito daquele processo e não promover nova ação. Em assim sendo, tendo havido cumprimento em determinação judicial para implementação da progressão para o nível 5 a partir de 27.07.2016, não há se discutir retroativo nesta ação assim como mostra-se coerente a sentença proferida nestes autos que, atendendo aos termos do pedido e ao prazo de 3 anos para nova progressão, fixou a elevação para o nível 6 para o cargo da segunda cadeira a partir de 27.07.2019, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao Nível 08, na 1ª cadeira, e ao Nível 06, na 2ª cadeira, ambos desde 27/07/2019.

Portanto, deve o recurso ser parcialmente provido apenas para decotar a parte
ULTRA petita
da sentença, mantendo-a nos demais termos em atenção aos limites do pedido inicial e aos termos da coisa julgada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da sentença na parte
ultra petita
e excluir a previsão de enquadramento quanto à primeira cadeira, que não foi objeto do pedido e mante a sentença nos demais termos, com fundamento nos argumentos acima declinados, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021